Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-64.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-64.2024.8.14.0061

APELANTE: FLAVIA FERNANDA SALES CORTE REAL, DONA MARIA BOUTIQUE LTDA. - ME

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800130-64.2024.8.14.0061

APELANTE: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

Advogado do(a) APELANTE: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE 23.495

APELADO: FLAVIA FERNANDA SALES CORTE REAL e DONA MARIA

BOUTIQUE LTDA – ME

Advogado do(a) APELADO: CAMILA FREIRE CASTRO CORTE REAL – OAB/PA 29694

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS REALIZADAS VIA APLICATIVO APÓS ROUBO DE CELULAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA CONDUTA OMISSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.995,00, a título de danos materiais, em virtude de transações financeiras não autorizadas realizadas após o roubo do celular da sócia-proprietária da empresa autora. A instituição financeira foi acusada de falha nos mecanismos de segurança e negligência na interrupção das operações fraudulentas. O juízo de primeiro grau entendeu que a empresa ré não comprovou a segurança adequada do seu sistema, invertendo-se o ônus da prova em desfavor da ré com base no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira ré falhou na prestação dos serviços, ao permitir transações fraudulentas após o roubo do celular da autora; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a responsabilidade civil da ré, especialmente o nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre o defeito e o dano experimentado pelo consumidor.

A parte autora não apresentou elementos mínimos de prova capazes de demonstrar que as transações foram de fato fraudulentas, limitando-se a juntar boletim de ocorrência e extratos bancários de um único mês, documentos que, isoladamente, não comprovam a alegada anomalia.

As transações impugnadas foram realizadas por meio do dispositivo principal da conta da empresa autora, o que gera presunção de legitimidade e dificulta a imputação de falha ao sistema da ré.

A ausência de extratos de períodos anteriores inviabiliza a análise de eventual padrão de movimentação atípico e, por conseguinte, a alegação de transações suspeitas que poderiam ter acionado alertas automatizados.

A inversão do ônus da prova, embora aplicável, não exime o consumidor do dever de apresentar um mínimo de elementos de verossimilhança, o que não se verificou no caso.

A conduta omissiva da autora ao não adotar medidas básicas de segurança, como autenticação em dois fatores e limitação de valores para PIX, contribuiu decisivamente para a realização das operações questionadas.

A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços exige a demonstração mínima de defeito no sistema e de nexo causal com os danos alegados.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações.

A realização de transações por meio do dispositivo principal do cliente, sem provas de falha de segurança do sistema, afasta o dever de indenizar.

A culpa exclusiva da vítima, ao não adotar medidas básicas de segurança, rompe o nexo causal e exonera a instituição financeira de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e § 3º, II; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.12.2018; TJ-PB, AC nº 0805539-26.2021.8.15.0731, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, j. 23.11.2022; TJ-PB, ApCiv nº 0800907-31.2017.8.15.0881, Rel. Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada ajuizada por
FLAVIA FERNANDA SALES CORTE REAL e DONA MARIA BOUTIQUE LTDA – ME
em face da apelante
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.995,00 (treze mil, novecentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde 05/12/2022 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Aduziram as autoras, ora apeladas, na peça inicial (ID n° 25495578) que, em 05/12/2022, na cidade de São Paulo, a sócia-proprietária da empresa Dona Maria Boutique foi vítima de roubo de seu celular.

Explicaram, que no mesmo dia do roubo os criminosos teriam utilizado o aplicativo da instituição financeira ré para realizar movimentações financeiras não autorizadas, que incluíram transferências via PIX e a alteração da conta bancária cadastrada para o recebimento dos valores das transações realizadas em sua loja, bem como a antecipação de créditos, culminando em prejuízo de R$ 13.995,00.

Defenderam que, após o roubo, entraram em contato com a ré para informar o ocorrido e solicitar o bloqueio imediato de sua conta digital, mas não obtiveram sucesso devido à negativa da ré em fornecer informações ou realizar a interrupção das transações sem o acesso direto ao aplicativo.

Sustentam que o aplicativo da ré apresentava falhas de segurança que permitiram o acesso e a realização de operações pelos criminosos sem a exigência de senha, e que as transações realizadas pelos criminosos foram atípicas e fora do perfil de movimentação das autoras, demonstrando falha nos mecanismos de segurança da ré.

Assim, pugna pela procedência da ação para que receba danos materiais em R$ 13.995,00 e danos morais em R$ 10.000,00, devido ao abalo emocional e aos transtornos sofridos.

A ré, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 25495603), alegando que os fatos narrados decorrem de culpa exclusiva das autoras, por não terem adotado medidas para proteger o aparelho celular. Sustentou ainda, que os sistemas de segurança de seu aplicativo são rigorosos, incluindo autenticação em dois fatores e senha, de modo que as operações foram realizadas pelo dispositivo principal da conta das autoras, sem qualquer falha que lhe seja imputável. Assim, pugna pela improcedência da ação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25495613) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar

a ré ao pagamento de R$ 13.995,00 (treze mil, novecentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, por entender que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança da instituição financeira para com as transações financeiras de seus usuários, em atenção à inversão do ônus da prova deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 25495669), sustenta a apelante, em suma, a omissão e negligência da parte autora, que demorou quase 24 horas para comunicar o suposto roubo do aparelho celular utilizado para gerenciar a conta na plataforma da recorrente, bem como a ausência de medidas básicas de segurança, como o uso de senhas ou autenticação em dois fatores, o que teria contribuído decisivamente para a consecução das operações tidas como fraudulentas.

Defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, haja vista que todas as transações impugnadas foram efetuadas por meio do dispositivo primário vinculado à conta da autora, bem como a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da recorrente.

Alega ainda, a inexistência de danos morais ou materiais indenizáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, em síntese, reformar integralmente a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, com a exclusão da responsabilidade da recorrente e, caso mantida alguma condenação, a sua redução proporcional.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID n° 25495673), oportunidade em que rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que
a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança da instituição financeira para com as transações financeiras de seus usuários, em atenção à inversão do ônus da prova deferida.

Pois bem, ao se tratar de responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral, é necessária à comprovação do dano, bem como do nexo causal entre este e a conduta perpetrada.

Assim, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores:
demonstração do dano e do nexo de causalidade
.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como dispõe o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078 /1990.

A aplicação do CDC não afasta o ônus do autor da demanda em demonstrar e prova, minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, mesmo com a inversão do ônus da prova.

Analisando os autos, entendo que a parte autora
não logrou êxito em comprovar minimamente o alegado em sua exordial,
uma vez que não comprovou a veracidade de suas alegações.

É possível observar que as únicas provas acostadas aos autos (Id n° 25495585 e seguintes) consistem em boletins de ocorrência e os extratos de um único mês (o mesmo em que alegadamente ocorreu a fraude), o que se monstra insuficiente para demonstrar que o houve falha na prestação do serviço ofertado pela ré.

Ora, o boletim de ocorrência, por sua natureza, configura prova unilateral e, portanto, insuficiente, por si só, para comprovar a ocorrência do fato descrito, sobretudo na ausência de outros elementos corroborativos. Aliás, a única coisa que o BO prova é que a vítima esteve numa delegacia para informar a ocorrência de um fato delituoso, de maneira que na ausência de um inquérito policial conclusivo, esse documento não possui conteúdo probatório do alegado na exordial.

Igualmente, o extrato bancário apresentado apenas prova que houve transferência das quantias indicadas, porém não possui, por si só, eficácia probatória capaz de demonstrar que a transação tenha decorrido de fraude ou de roubo, mormente porque as transações foram realizadas pelo dispositivo da própria usuária, elemento que confere presunção de legitimidade à operação bancária.

Lembro que toda as transações financeiras ocorreram sem que a apelante tivesse conhecimento do roubo do aparelho celular e, muito menos, que nele estaria instalado o aplicativo do banco. A alegação de que a apelada não teria conseguido realizar o bloqueio do aplicativo pelo fato do banco não lhe fornecer as informações necessárias, não está embasa em prova, mas apenas em alegações constantes da exordial.

A parte autora não acostou aos autos extratos bancários abrangendo pelo menos o período de um ano anterior aos fatos narrados, o que seria indispensável para a adequada aferição de eventual padrão de movimentação financeira e, por conseguinte, a detecção de alguma transação realmente atípica. A limitação de apenas um mês de extrato por certo não é capaz de demonstrar a existência efetiva de uma movimentação atípica.

Desse modo, entendo que o conjunto probatório, fragmentado e incompleto, não se mostra suficiente para demonstrar a suposta anomalia das operações realizadas, tampouco para evidenciar a falha do sistema de segurança da instituição financeira.

Afinal, não é possível aferir que as transferências contestadas destoaram de um padrão usual capaz de gerar um alerta automatizado ou mesmo humano, uma vez que não há qualquer base comparativa mínima para análise.

Vale ressaltar, inclusive, que se trata de conta vinculada a pessoa jurídica, de modo que movimentações de valores mais elevados são inerentes à sua atividade comercial e, por isso mesmo, não se revelam, por si, suspeitas ou incomuns.

Aliás, lembro que bancos e financeiras são obrigados a seguir regulamentos e determinações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, inclusive no que concerne a segurança cibernética. A alegação de não segurança das movimentações da apelante, no caso em questão, esbarram na ausência de prova do alegado.

Cumpre assinalar, que mesmo tendo sido oportunizada a produção de provas, a parte autora não diligenciou nesse sentido,
não se desincumbindo, portanto, do seu ônus mínimo de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito
.

Este Relator não perde de vista a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, inclusive a regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), entretanto, tal prerrogativa não implica em dispensa absoluta de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ao consumidor incumbe apresentar prova da verossimilhança de suas alegações, o que não se verificou na hipótese em apreço.

Reitero, que os elementos produzidos nos autos não são suficientes para afirmar, com a segurança jurídica necessária, que a instituição financeira falhou na segurança das transações bancárias.

Assim os tribunais têm decidido. Vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais. Improcedência. Insurgência. Saque e transferências em conta corrente. Alegação de fraude operada por terceiros. Saque. Transação realizada via terminal de autoatendimento. Transferências e pagamento de débito. Utilização da biometria para a realização das transações. Reconhecimento pela parte promovente. Ausência de indícios da ocorrência de fraude. Defeito na prestação do serviço não evidenciado. Nexo causal não demonstrado. Inexistência do dever de indenizar e da repetição do indébito. Arbitramento de honorários advocatícios recursais. Recurso interposto contra sentença proferida sob a égide do CPC/2015. Art. 85, § 11, do Diploma de Ritos. Verba honorária majorada. Manutenção da sentença singular. Desprovimento.

1.
Ainda que seja cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe-lhe apresentar elementos mínimos, ainda que indiciários, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

2. “[...] Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP,
firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1005026 MS 2016/0280426-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

3. “[...]
efetuadas transações de PIX, TED e empréstimo pessoal, com a utilização de login e senha, pessoal e intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da autora, não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço
[...]”. (TJ-PB - AC: 08055392620218150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível, juntado em 23/11/2022).

4. In casu,
não há como atribuir responsabilidade ao banco por ato do próprio cliente, porquanto as transações contra as quais se insurge, foram realizadas com apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal

(saque em caixa eletrônico) e com o login e uso da própria senha pessoal (TED e pagamento de boleto), circunstâncias essas que excluem eventual responsabilidade da instituição bancária promovida.
4. Apelo desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800907-31.2017.8.15.0881, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Por oportuno, cabe pontuar que a autora, ao optar por utilizar os serviços da plataforma Stone para gerenciar sua conta e realizar transações financeiras, deveria ter adotado medidas mínimas de precaução, como a configuração de limites para operações via PIX e a correta habilitação de recursos de segurança oferecidos pela própria instituição, a exemplo da autenticação em dois fatores.

A ausência de tais providências elementares evidencia um comportamento omisso por parte da titular da conta, que não pode ser transferido à recorrente como se esta tivesse o dever de responder automaticamente por toda e qualquer ocorrência de roubos ou usos indevidos de dispositivos de seus usuários.

A responsabilidade da instituição financeira, embora objetiva, não é ilimitada, de maneira que necessita da demonstração de conduta falha ou omissiva de sua parte, e do nexo causal, o que, no caso concreto, não se verifica.

Ora, a recorrente não pode ser transformada em garantidora universal contra todo e qualquer risco decorrente do uso descuidado de seus serviços por parte dos próprios clientes; pelo atraso no pedido de bloqueio da conta e pela falta de segurança pública.

Nesse contexto, pelo que consta dos autos, não se tem como responsabilizar a instituição financeira, motivo pelo qual entendo pela exclusão do nexo de causalidade em decorrência de culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, seguindo a inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Assim, concluo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada, eis que o lastro probatório nos autos é insuficiente para comprovar o nexo causal apto a gerar indenizações.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Devido à improcedência do pedido da autora/apelada, condeno a parte autora em custas processuais e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025